Tribunal: TJMT
Processo: 1011543-13.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011543-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUGUSTO ALVES BORGES - CPF: 647.698.441-15 (APELADO), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEOVANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.318.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

INOBSERVÂNCIA DO ART. 113, I, § 1º, DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL.

COBRANÇA IRREGULAR E INDEVIDA.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não observados as regras para a apuração e cobrança de recuperação de consumo, previstas no art. 113, I, § 1º, da Resolução da ANEEL, impõe-se reconhecer a ilegalidade da cobrança e da interrupção do fornecimento de energia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011543-13.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: AUGUSTO ALVES BORGES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação de Danos n. 1011543-13.2019.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
AUGUSTO ALVES BORGES,
em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexigibilidade da fatura por recuperação de consumo no valor de R$ 2.674,07 (dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e sete centavos). Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.”
(id. 186898222)

O apelante aduz que,
“A inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora do autor constatou procedimento irregular, eis que, existia irregularidade, concernente ao fato de EXISTIR DESVIO DE ENERGIA, e, por isso registrando consumo a menor, consoante Termo de Ocorrência nº 669347 (id. 26570772), inclusive, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO TITULAR, QUE SE FURTOU DE ASSSINAR, nos termos do art. 129, §1º, I, da resolução 414/2010”.

Afirma que “
não há que se falar em retirada do medidor e envio para perícia técnica, tampouco em notificação ao consumidor para acompanhar esta perícia. Isso porque, nos casos de desvio de energia elétrica, a irregularidade é corrigida no momento da identificação e inspeção realizada pelos técnicos da concessionária de energia elétrica. Trata-se de caso no qual o desvio é externo, a impedir que o consumo “passe” pelo medidor de energia elétrica, e, portanto, seja aferido.”.

Argumenta que
“desta apuração, do critério utilizado, dos valores apurados e da composição destes, o consumidor foi devidamente notificado, com expressa informação acerca da possibilidade de o mesmo manejar recurso administrativo caso não concordasse com o procedimento adotado.”.

Defende que
“no caso concreto, a mera cobrança do valor devido pelo Apelado configura exercício regular de direito da Apelante. Na verdade, ao assim proceder, a apelante está apenas exigindo o seu crédito, o qual é plenamente devido em razão do tempestivo fornecimento de energia elétrica ao apelado, de modo que a conduta da apelante não consubstancia ilícito indenizável, merecendo reforma a sentença recorrida.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos iniciais (ID. 186898228).

Em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (id. 186898233).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação de Danos n. 1011543-13.2019.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
AUGUSTO ALVES BORGES,
em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexigibilidade da fatura por recuperação de consumo no valor de R$ 2.674,07 (dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e sete centavos). Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.”
(id. 186898222)

O autor ajuizou a presente ação, afirmando ser titular da Unidade Consumidora nº 2282337-1, na qual recebeu uma fatura com valor exorbitante, na qual a concessionária informou tratar-se de situação de recuperação de consumo e verificação de irregularidades na caixa de alimentação (“padrão”).

Prossegue dizendo que “
até o momento o cliente não teve acesso ao LAUDO TÉCNICO IMPARCIAL – já que o autor não possui conhecimento técnico para avaliar a inspeção feita na data que foi lavrado o TOI- termo de ocorrência de inspeção sendo obrigatória uma via ficar com o cliente”.

Após a defesa, sobreveio a sentença, julgando parcialmente procedente a ação, declarando a ilegalidade da fatura.

Pois bem.

O apelante, em síntese, busca a reforma da sentença sob o argumento de que observou o disposto na Resolução nº 414 da ANEEL e além disso comprovou a irregularidade do medidor a ensejar a cobrança de recuperação de consumo.

Como se vê, a apelante afirma que procedeu a recuperação de consumo porque não foi possível registrar o consumo havido na unidade consumidora 2282337-1, tendo em vista que leitura foi desprezada na crítica. Afirmando ainda que teria sido feita a cobrança de acordo com a média de consumo e que ao inspecionar o equipamento detectou irregularidades.

É cediço que a ANEEL em sua Resolução nº 414 permite a recuperação de consumo, porém deve-se observar o regramento nela previsto.

“Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.”

E no caso em análise, apesar da apelante afirmar que não foi possível registrar o consumo havido na referida unidade consumidora, tendo em vista que leitura foi desprezada na crítica, não trouxe provas, apenas telas sistêmicas, e ao apurar o consumo não comunicou previamente o apelado a respeito, mas, sim, enviou diretamente a fatura de R$ 2.674,07 (Dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e sete centavos).

Como se percebe além de lançar valores de forma contrária ao que determina o § 1º do art. 113 da Resolução 414 da ANEEL, não permitiu que o apelante contestasse tal valor.

Além disso, a apelante em contestação, afirmou ter feito a vistoria no equipamento medidor da unidade consumidora do apelado e que detectou alteração ou irregularidade, porém novamente não trouxe qualquer prova nesse sentido nem da vistoria nem o laudo técnico.

Portanto não pode simplesmente impor uma cobrança taxada de recuperação de consumo, onde o apelado, consumidor não teve qualquer influência no registro do consumo em tese menor ou na ausência de registro do consumo, além disso, importante destacar que não foi oportunizado contraditório ao apelante.

Ademais, nos termos do artigo 373, II, do CPC, a apelante, não se desincumbiu de comprovar nem sequer a propalada vistoria.

Desta forma, para que seja feita a revisão de consumo e posterior cobrança de recuperação é necessário que a requerida atenda as exigências do regulamento da Aneel, o que, definitivamente, não foi observado.

Sendo assim a cobrança da diferença do consumo como procedida pela apelada é ilegal e indevida, devendo ser declarados inexistentes os débitos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 113 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONCESSIONÁRIA/APELANTE QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS –ART.373, II DO CPC- FATURA DESCONSTITUÍDA -COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO -

CORTE DO SERVIÇO DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -ATO DA RÉ TRANSCENDE O MERO DISSABOR

- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - JUROS FIXADOS DE FORMA CORRETA - HONORÁRIOS RECURSAIS- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. A concessionária/apelada não procedeu o envio do equipamento elétrico para aferição junto ao Inmetro, e consequentemente juntar aos autos o laudo técnico, constatando o erro de leitura da UC, propiciando o direito de ampla defesa à parte agravante, o que não ocorreu nos autos. Para convalidar a cobrança da fatura exorbitante de conta de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente os valores cobrados. O caso concreto versa sobre relação consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 /90). Do referido diploma, extrai-se que a responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva (artigo 14), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao prestador reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos referidos serviços. Quanto ao dano moral, tendo em vista a constatação de cobrança indevida, que ocasionou a suspensão do serviço irregularmente, deve o autor receber reparação pelo dano moral “in re ipsa” pelo corte do fornecimento de energia elétrica. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. Na espécie o relator fixou em R$ 6.000,00 (seis mil reais), enquanto que a 1ª e a 2ª Vogal fixaram em R$ 4.000, 00 (quatro mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A incidência de juros sob o valor da indenização de cunho moral deve fluir a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1027805-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO NÃO FATURADO - COMPROVAÇÃO - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANEEL - INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. - É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica quando observado o contraditório e a ampla defesa. - A ANEEL é competente para estabelecer as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. - A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando recuperação da receita, a serem aplicados de forma sucessiva. - Não enseja indenização por danos morais o fato de a pessoa se sujeitar à verificação de supostas irregularidades no equipamento medidor de energia elétrica.”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0079.09.990584-0/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado) , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em face do requerido para 75% (setenta e cinco por cento) conforme proporcionalidade estabelecida pelo juízo de origem, ficando o autor ao encargo do percentual restante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023